Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-89.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801114-89.2024.8.14.0015

APELANTE: IAGO AQUINO DOS SANTOS, HILARIO JUNIOR TRAVASSOS MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

I

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Hilário Júnior Travassos Martins

e lago Aquino dos Santos contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/2006.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Analisar: i) se a ausência de apreensão e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas; ii) se há elementos suficientes para sustentar a condenação de lago Aquino dos Santos pelo crime de associação para o tráfico.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao art. 33 da Lei de Drogas, ainda que existam diálogos interceptados e menções a pontos de venda de entorpecentes, não houve a apreensão de drogas nem a realização de exame pericial, circunstância que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, condição indispensável à condenação.

4.

Quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, a fragilidade do conjunto probatório,
baseado apenas em diálogos telemáticos e informações indiretas, não se mostra suficiente para comprovar vínculo estável e permanente entre os agentes. O simples concurso de vontades não configura associação para o tráfico.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos providos para absolver o apelante Hilário Júnior Travassos
Martins da imputação do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, e o apelante lago Aquino
dos Santos das imputações dos arts. 33 e

35 da mesma lei, com fundamento no
art. 386,
II
e VIl, do CPP.

Tese de julgamento: A ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas; da mesma forma, a insuficiência de elementos concretos acerca da estabilidade e permanência do vínculo afasta a caracterização da associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, lI e
VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/10/2024, DJe 07/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 854.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
lago Aquino dos Santos
e
Hilário Júnior Travassos Martins,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou nos seguintes termos:
lago Aquino dos Santos,
às penas de
08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
pela prática dos crimes tipificados nos
arts.

33 e 35 da Lei n° 11.343/2006;
e
Hilário Júnior Travassos Martins,
às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art.

33 da Lei n° 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 26881632), os acusados
Maria Aparecida Filomeno de Souza (vulgo Cida), Hilário Júnior Travassos Martins
e
lago Aquino dos Santos (vulgo Buda)
teriam integrado associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Castanhal.

Segundo apurado, a investigação decorreu de prova emprestada obtida em inquérito instaurado para apurar crimes de extorsão, no qual foram autorizadas quebras de sigilo e extrações de dados de aparelhos celulares pertencentes a Marcelo Moreira da Silva, conhecido como "ML", apontado como fornecedor de drogas na região. Da análise dos diálogos extraídos, a autoridade policial identificou tratativas de compra e venda de entorpecentes envolvendo os denunciados.

Consta que Hilário Júnior Travassos Martins adquiriu aproximadamente 100g de maconha de "ML", por intermédio de outros traficantes, pagando valores via PIX, além de realizar repasse a integrante de facção criminosa para manter ponto de venda em sua residência.

O denunciado lago Aquino dos Santos, por sua vez, teria adquirido drogas do mesmo fornecedor, inclusive solicitando cinco gramas de oxi em 30/06/2023,
destinadas à revenda na região conhecida como "banda do motel", local onde expunha a droga à venda.

Já Maria Aparecida Filomeno de Souza foi identificada em lista de clientes organizada pela companheira de "ML", realizando pagamentos e recebendo entorpecentes entregues por Randesson Gleidson Alves Leal, preso em outra operação. As conversas indicam que Maria Aparecida adquiria drogas para posterior comercialização em sua residência.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, requerendo a citação dos denunciados, a produção de provas em audiência e a condenação nos termos da lei penal.

Em ID 26881634, recebida a denúncia em 28/08/2024;

Em

ID 26881698, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/12/2024.

Em ID 26881705, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/12/2024, oportunidade em que houve desmembramento dos autos em relação à acusada Maria Aparecida Filomeno de Souza.

Na
sentença
(ID 26881742), o Juízo da 1
a
Vara Criminal de Castanhal julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados Hilário Júnior Travassos Martins, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e lago Aquino dos Santos, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da mesma lei.

Em razões recursais, ID 26881759, a defesa de
IAGO AQUINO DOS

SANTOS
requereu, preliminarmente, a nulidade das provas emprestadas (relatórios de extração de dados de celulares) por ausência de perito oficial e indevida nomeação de peritos ad hoc (art. 159, CPP), com o consequente desentranhamento; no mérito, pleiteou a absolvição quanto aos arts. 33 e 35 da
Lei 11.343/06 por ausência de materialidade do tráfico (inexistência de apreensão e laudo de droga) e por insuficiência de prova do animus associativo (falta de estabilidade e permanência), sustentando, ainda, a presunção de não culpabilidade e a fragilidade dos elementos exclusivamente telemáticos que o identificariam como "Buda/BDD"; subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo art. 33 e afastado o art. 35, postulou a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4
o
do art. 33), com redução máxima da pena, bem como a readequação do regime e das penas de multa.

Em razões recursais, ID 26881768, a defesa de
HILÁRIO JÚNIOR TRAVASSOS MARTINS
requereu, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade e a assistência judiciária gratuita, além da nulidade das provas emprestadas decorrentes de extrações de dados realizadas sem perito oficial (art. 159, CPP), pugnando pelo desentranhamento; no mérito, pleiteou a absolvição do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 por insuficiência probatória (inexistência de apreensão/laudo, ausência de atos de mercancia e de vínculo com entorpecentes), bem como a rejeição da imputação do art. 35 por falta de prova de associação estável e permanente; subsidiariamente, caso sobreviesse condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do § 4
o
do art. 33 (afastando óbices baseados em ações sem trânsito), a readequação do regime inicial e a mitigação da pena de multa em atenção às condições econômicas do réu.

Em
sede de contrarrazões
(ID 26881771), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 28295266), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, interposto em favor de
lago Aquino dos Santos.

Nesta Instância Superior (ID 28290206), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, interposto em favor de
Hilário Júnior Travassos Martins.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1.
DO CRIME DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/2006. PLEITO

ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, em razão de diálogos travados por meio de aplicativo de mensagens, suposta realização de transferências bancárias e menções a pontos de venda de drogas em residência e em motel.

Contudo, ainda que os elementos informativos e a prova oral apontem a existência de tratativas relacionadas ao comércio ilícito, não se verificou a apreensão de entorpecentes em poder dos acusados ou de terceiros a eles vinculados, tampouco foi produzido laudo toxicológico capaz de atestar a natureza e a quantidade de substância supostamente comercializada.

Essa ausência de prova técnica inviabiliza a própria comprovação da materialidade, condição indispensável para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n.° 11.343/2006. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rei. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rei. p/ acórdão Ministro Rogério Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc . 2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. 3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc, não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva . Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2564013 MG 2024/0038358-3, Relator.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024) Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA . FALTA DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO . RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas
(HC n . 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).
2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não

houve a apreensão da droga e do laudo de constatação - já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte
. 3. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC: 861153 MG 2023/0373301-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) Grifei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO .
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito
e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido
com mera nulidade, implicando a absolvição do acusado .Foi ressalvada. ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não ocorrendo a apreensão
de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime
de tráfico, de rigor a absolvição. 3 . No caso em análise, não houve a
apreensão de entorpecente com os envolvidos e, consequentemente, não
há laudo toxicológico definitivo ou preliminar, o que vai de encontro ao
decidido pela Terceira Seção (EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria,
Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). Portanto, de rigor
a absolvição dos acusados dos delitos de tráfico de drogas 6 a 56 da denúncia, porquanto ausente prova da materialidade.
4 Agravo regimental
não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2668177 MG 2024/0215986-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024) Grifei

Nesse mesmo sentido, este Tribunal já

decidiu que não se sustenta a condenação quando não há

apreensão de qualquer substância entorpecente, mesmo diante de interceptações telefônicas e depoimentos policiais:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE ENTRE DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO DE UMA DELAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I.
CASO EM EXAME 1 Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três rés pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), fixando penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 1325 dias-multa. 2. As condenações basearam-se em interceptações telefônicas e depoimentos policiais que indicariam a comercialização de entorpecentes no "Bar Vem Sem Ela", sem apreensão de drogas ou realização de exame pericial.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se a ausência de apreensão e laudo toxicológico
inviabiliza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 4. Verificar se há
provas suficientes de vínculo estável e permanente para caracterizar o crime de associação para o tráfico.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade do crime de tráfico exige apreensão e perícia da substância entorpecente. Ausentes esses elementos, não há prova inequívoca, impondo-se absolvição (art. 386,
II,
do CPP).
6. As interceptações e depoimentos
demonstram relação estável e permanente entre tity-person">Evanice Brito da
Silva e ty-person">Raimunda da Silva Soares para a prática reiterada do tráfico, caracterizando animus associativo (art. 35 da Lei 11.343/2006). 7. Quanto a y-person">Ana Paula Oliveira Pompeu, inexistem diálogos interceptados ou outros elementos que confirmem sua participação estável e consciente, não sendo suficiente o vínculo afetivo com uma das corres para condenação (art. 386,
VII,
do CPP).
IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos para absolver: a) todas as rés do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 386,
II,
do CPP; b) y-person">Ana
Paula Oliveira Pompeu do crime de associação para o tráfico, com fundamento
no art. 386,
VII,
do CPP. Mantida a condenação de tity-person">Evanice Brito da Silva e ty-person">Raimunda da Silva Soares apenas pelo art. 35 da Lei 11 .343/2006, com pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento:
" 1. A ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. Configura associação para o tráfico a prova de vínculo estável e permanente entre agentes com funções definidas na prática reiterada do comércio ilícito. 3. O simples vínculo afetivo ou
societário não autoriza, por si só, a condenação por associação para o tráfico."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386,
II
e
VII;
CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 676.685/MS, Rei. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/09/2023; TJPA, Apelação Criminal n°
0006246-34.2020.8.14 .0070, Rei. Des. -person">Rosi Maria Gomes de Farias,
j. 07/08/2023. (...). (TJ-PA-APELAÇÃO CRIMINAL: 08013899620218140062 29615874, Relator.: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2025, 1
a
Turma de Direito Penal) Grifei

Diante disso, não sendo possível suprir a ausência de laudo toxicológico com meros indícios, depoimentos ou mensagens interceptadas, a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes se impõe, com fundamento no art. 386,
II,
do Código de Processo Penal.

2. DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N.° 11.343/2006 - IAGO AQUINO DOS SANTOS

No tocante ao crime de associação para o tráfico, a sentença absolveu Hilário Júnior Travassos Martins por não vislumbrar elementos suficientes de animus associativo estável e duradouro.

Quanto a lago Aquino dos Santos, embora a decisão de primeiro grau tenha reconhecido sua condenação, entendo que a fragilidade do conjunto probatório, baseado apenas em diálogos telemáticos, informações indiretas e presunções, também não se mostra suficiente para comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a existência do vínculo estável exigido pelo tipo penal.

Como é firme a jurisprudência, o simples concurso de agentes não configura associação para o tráfico, sendo indispensável a prova de estabilidade e permanência do vínculo, o que não restou evidenciado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CONDENAÇÃO. MERA DEMONSTRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente se considerada a prévia investigação policial, a qual redundou no flagrante, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, o que os vincula à
conduta de guardar e ter em depósito entorpecentes para o comércio espúrio.
3. Já no que tange ao crime de associação para o tráfico, não obstante a Corte de origem tenha concluído haver prova do conluio, os fundamentos
utilizados são idôneos apenas ao reconhecimento do concurso de agentes, mas não de associação para o tráfico, uma vez que as provas elencadas não indicam organização, estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, voltadas para a traficância, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 854113 SP 2023/0331611-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes.
O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual em razão da quantidade dos entorpecentes, da forma de seu acondicionamento e do tempo decorrido no transporte interestadual, não
ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o
tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas. 3. Para se alcançar essa conclusão, não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois a dissonância existente entre a
jurisprudência desta Corte Superior e o entendimento das instâncias ordinárias revela-se unicamente jurídica, sendo possível constatá-la da simples leitura da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão impugnado, a partir das
premissas fáticas neles fixadas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg
no HC: 862806 AC 2023/0380571-5, Relator.: Ministro ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) Grifei

Assim, também no tocante à imputação do art. 35, da Lei de Drogas, aplica-se a regra do art. 386,
VII,
do CPP, impondo-se a absolvição de
lago Aquino dos Santos.

Ressalta-se que a defesa requereu, nesta via recursal, a concessão do direito de o apelante Hilário Júnior Travassos Martins aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, sob o fundamento de ausência de provas da materialidade delitiva e fragilidade da prisão preventiva. Todavia, não conheço do pedido, uma vez que o habeas corpus é a via adequada para se discutir matéria
que envolve a liberdade de locomoção, cabendo sua apreciação pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30,
I,
"a", do Regimento Interno deste Tribunal.

Fica prejudicada a análise dos demais pedidos.

Determino a expedição de alvarás de soltura, se por outro motivo não se encontrarem presos.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
às apelações para
absolver
IAGO AQUINO DOS SANTOS e HILÁRIO JÚNIOR TRAVASSOS MARTINS das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, Il e VIl, do CPP.

É como
voto.

Belém, 20
de
outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025